Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-72.2024.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial. Falta de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial para qualificação do requerido. Ação Popular. Concurso público para cargo de Guarda Municipal. Objeto. Anulação de item de edital que limitaria direito de

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial. Falta de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial para qualificação do requerido. Ação Popular. Concurso público para cargo de Guarda Municipal. Objeto. Anulação de item de edital que limitaria direito de candidatas do sexo feminino. Controvérsia devolvida gravita em torno da adequação do indeferimento da petição inicial. Ato judicial considera que, na fase reservada para o juízo de admissibilidade da ação, ocorreu a abertura de duas oportunidades para fornecimento da qualificação completa do agente público apontado no polo passivo. Não suprimento da falha processual essencial à válida formação da relação jurídica. Indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda. Cabimento. Princípio da cooperação processual não autoriza transferência ao Judiciário ou à parte contrária de ônus que compete ao autor. Pressuposto processual de validade, relacionado à regularidade da petição inicial, exige a qualificação adequada das partes. A ausência de cumprimento das duas determinações judiciais para emenda justifica o indeferimento da petição inicial. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. Não configuração. O apelante, advogado domiciliado em Criciúma/SC, ajuizou dez ações populares em diferentes comarcas do Estado de São Paulo, todas com pedido de nulidade de item de edital de concurso público. Hipótese de ajuizamento sucessivo das ações com identidade de pedidos. Objeto das ações. Pretensão de classificação das candidatas do sexo feminino na lista especial e na lista de ampla concorrência. A reiteração de demandas envolvendo concurso público, por si só, não evidencia a litigância predatória ou temerária. Inaplicabilidade da penalidade processual prevista no art. 13 da Lei 4.717/65 sem a ocorrência induvidosa de conduta típica que induza a necessidade de punição. Determinação de expedição de ofícios aos juízos onde tramitam as ações populares para ciência e apuração da conduta processual em cada unidade jurisdicional. Acolhimento do parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.